Tribunal: TJMT
Processo: 1023084-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023084-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: RODOBR TRANSPORTES LTDA
Processo na origem: Recuperação Judicial no 1003027- 84.2020.8.11.0003, 4o Vara Cível de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., de decisão que na Recuperação Judicial movida por RodoBr Transportes Ltda., determinou a liberação dos valores referentes aos títulos de capitalização apontados pela recuperanda, cujo prazo de carência já permita o levantamento das quantias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Alega que firmou com a recuperanda Cédula de Crédito Bancário na qual foi constituída garantia de cessão fiduciária de títulos de capitalização.
Explica que a recuperanda postulou pelo resgate dos títulos, contudo, por se tratar de objeto de cessão fiduciária, o valor deve ser utilizado para liquidação do contrato.
Assevera não ser possível anular a garantia dada, inclusive, alerta que não se trata de bem de capital. Complementa que, caso se reconheça a essencialidade dos valores dos títulos de capitalização, esta somente vigora durante o prazo de stay period.
Realça, de outro turno, que não há comprovação de que os títulos de capitalização sejam essenciais as atividades da recuperanda.
Diz, ainda, que o Juízo proferiu decisão que determinou a liberação dos valores dos títulos de capitalização, inclusive com a imposição de multa, sem abrir prazo para que pudesse exercer seu direito de defesa, em ofensa ao disposto no art. 10 do CPC.
Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que o valor depositado em subconta permaneça em juízo, bem como no ponto em que fixou a multa em caso de descumprimento da decisão.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que determinou a liberação dos valores referentes aos títulos de capitalização apontados pela recuperanda, cujo prazo de carência já permita o levantamento das quantias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Com efeito, ao que consta, os títulos de capitalização encontram-se vinculados ao Contrato n. 4408544, que se encontra incluído na recuperação judicial, sem oposição por parte da instituição financeira.
Mostra-se de relevo o esclarecimento prestado pela administradora judicial, no sentido de que os “títulos de capitalização cujos valores a empresa em recuperação judicial pretende levantar não foram dados em garantia a nenhum dos créditos que o Banco Bradesco tenha apontado como extraconcursal”.
Assim, a um primeiro exame, mostra-se prudente aguardar o exame da matéria pelo mérito do agravo, ocasião em que as circunstâncias serão mais bem esclarecidas por meio do cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, nega-se a tutela cautelar postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator